Tribunal: TJES
Processo: 5006765-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006765-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FULL CARGO SERVICOS LTDA. e outros

AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO GRIJO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006765-68.2021

8.08.0000

AGVTES:
FULL CARGO SERVIÇOS LTDA e OUTROS

A
GVDO:
CARLOS RIBEIRO GRIJÓ

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECEBIMENTO DE DIVIDENDO. VERBA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO ANULADA.
PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I
–
Nos termos da Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

II
–
A inexistência de demonstração das razões de decidir pelo julgador singular atrai a nulidade do ato judicial, importando em sua extirpação do mundo jurídico.

I
I
I
–
Doutrina e jurisprudência convergem para o entendimento de
ser possível a aplicação da teoria da causa madura em sede recursal e em agravo de instrumento, com o objetivo de possibilitar a análise de matérias já submetidas ao crivo do julgador primevo e que não tenham sido objeto de devida apreciação.

IV
– A ilegitimidade de parte deve ser aferida de acordo com a teoria da asserção, ou seja, baseada nas alegações autorais, de modo a possibilitar que o feito tramite e avance para a análise meritória e seja aprofundada a discussão.

V
– O pedido de tutela de urgência pode ser renovado no curso do processo caso seja demonstrada uma situação fática capaz de possibilitar uma nova análise, sendo inviável a mera repetição baseada nas mesmas condições já analisadas pelo magistrado anteriormente.

VI
– A caracterização de uma verba como alimentar não fica a critério da parte que a requer e oportunamente a classifica como tal, sob pena de desvirtuamento de sua natureza.

VII
– Recurso provido. Decisão anulada. Pedidos parcialmente acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, PROVER O RECURSO para anular a decisão objurgada, reconhecer a legitimidade ativa e indeferir o pagamento de valores ao autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006765-68.2021

8.08.0000

AGVTES:
FULL CARGO SERVIÇOS LTDA e OUTROS

A
GVDO:
CARLOS RIBEIRO GRIJÓ

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida na origem que, em suma, determinou o pagamento de um valor mensal de R$10.000,00 ao autor/agravado pela divisão dos lucros da empresa agravante, sem prazo final determinado.

Irresignados, os recorrentes sustenta
m a ilegitimidade ativa, bem como que a manifestação judicial estaria destituída de qualquer fundamentação. Noutro giro, sustentam a preclusão lógica quanto ao pedido de pagamento de valor mensal em razão de acordo já firmado e que esse deferimento poderia causar-lhes lesão irreversível, mormente ante a inexistência de apresentação de caução.

I
nicialmente o recurso foi recebido no efeito suspensivo.

Pois bem.

Os recorrentes sustentam a inexistência de fundamentação do decisum objurgado.

De fato, após analisar os autos penso que lhes assiste razão.

E assim digo, porque no decisum objurgado não houve qualquer fundamentação consistente para afastar os argumentos trazidos pela parte demandada, aqui recorrente.

Como de curial sabença, o magistrado não está obrigado a rebater todo e qualquer argumento tecido pela parte desde que o cerne da discussão esteja dirimido e que o desfecho do caso não possa ser alterado pelo teor dos argumentos periféricos.

Ocorre que, na hipótese, houve a concessão de um pedido formulado em tutela de urgência que atinge a esfera juridica dos recorrentes sem que não houvesse a demonstração das razões que levaram o julgador a proferir aquela manifestação, atraindo a nulidade para o ato judicial, uma vez que contrário ao mandamento constitucional.

Especificamente sobre o ponto em que determina o pagamento de verba ao autor o magistrado assim se manifestou:

“
[...]
Por fim, considerando a longa tramitação processual e, ainda, a situação fática demonstrada às fls. 1.095/1.100, entendo por bem revogar o despacho de fl. 1.105, para redimensionar a liminar deferida, restabelecendo o pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), mensalmente, em benefício do autor, até o término do processo.
[...]”

Como se observa, inexiste qualquer elemento de convicção indicado no texto capaz de elucidar a motivação adotada para a imposição de tal obrigação, razão pela qual carece de fundamentação o decisum, importando em sua nulidade.

Nesse sentido é a uníssona jurisprudência deste Eg. Tribunal:

“
[...]
1. A ausência de motivação na decisão agravada que explicite os fundamentos da atividade intelectiva exercida pelo magistrado quanto ao deferimento da tutela de urgência, repercute na malversação do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do plexo normativo dos artigos 93, IX, da CF, e 489, II, §1º, I, do CPC/2015.
[...]
(Agravo de Instrumento nº 5009240-60.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Julgado em 02/08/23, Primeira Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CR. DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO. 1-
Caso concreto em que o Magistrado singular simplesmente deferiu o requerimento sem fazer qualquer menção às razões de decidir, não sendo apenas sucinto, mas omisso, carecendo o decisum recorrido, por completo, de fundamentos, “elemento indispensável a qualquer decisão jurisdicional. A falta de fundamentação acarreta a nulidade da decisão, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 11 do CPC. Decisão não fundamentada é decisão nula”
. 2- Recurso conhecido e provido.

(Agravo de Instrumento nº 5005061-83.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julgado em 30/11/2022)

Diante de tais fundamentos,
entendo por bem acolher a alegação
recursal para reconhecer a nulidade da decisão objurgada.

Em tempo, entendo pela possibilidade de enfrentamento,
por esta C. Corte,
das demais matérias
discutidas no decisum
, uma vez que
já submetida
s
ao julgador
singular, aplicando-se, pois, a causa madura recursal.

E adentrando nessa se
ar
a, nos cabe analisar dois pontos, qual seja a ilegitimidade ativa e o pedido de pagamento do valor mensal realizado pelo autor.

Quanto ao primeiro ponto, entendo por rejeitar a alegação dos réus/recorrentes,
na medida em que o autor possui legitimidade para litigar no caso em tela.

Isso ocorre, primeiro, porque ele discute sobre eventual prejuízo que estaria sofrendo em razão do indevido repasse de lucros feito pelos recorridos, ou seja, um prejuízo que atinge diretamente sua esfera jurídica.

Demais disso, a legitimidade em tela deverá ser aferida segundo a teoria da asserção, ou seja, baseada nas alegações autorais, ficando a eventual vinculação ao direito requerido adstrita a análise probatória em sede de cognição exauriente.

Segundo o escol de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero
1
:

“
As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”

Sobre o tema é o precedente a seguir:

“
1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.[...]”
(
00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020)

Destarte, rejeito a alegação de ilegitimidade ativ
a.

Noutra plana, quanto a preclusão d
o direito de requerer o recebimento de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais até o final do processo formulado pelo autor, penso que deve ser rejeitado.

E assim registro, porque inobstante a possibilidade do pedido de tutela de urgência ser feito em qualquer momento do processo,
especificamente quanto ao pagamento
em comento
, as partes em litígio já haviam transigido em audiência de conciliação agendada pelo julgador primevo (fls. 931/932).

Ora, quando da transação o autor havia anuído com o recebimento da verba apenas pelo período de um ano e aquiesceu
pela suspensão da
discussão sobre o pedido de pagamento cautelar de qualquer valor.

Destarte, nesta fase do procedimento apenas poderia ser acolhido um novo pedido de fixação de verba mensal se demonstrada a alteração da realidade fática, o que não se vê.

Em que pese as alegações do autor, a caracterização da natureza alimentar de uma quantia a ser recebida não pode transmutar de um momento para outro condicionada apenas a sua vontade.

O próprio autor, que figura como recorrido no recurso em epígrafe, abriu mão da referida verba em audiência de conciliação, demonstrando que a verba não era direcionada a sua subsistência, razão pela qual para tal caracterização neste momento faz-se imprescindível a demonstração do quadro fático, o que não se vê.

Assim, embora seja possível requerer a tutela de urgência a qualquer momento, quando fundada em matéria já decidida, é preciso demonstrar a alteração do cenário entre as partes, haja vista a preclusão da discussão.

Decerto, o autor/recorrido poss
uía
ci
ência
do fato de que a ação por ele discutida é complexa e demanda
ria
maior tempo para o deslinde,
não havendo que se justificar um pedido de pagamento agora baseada na alteração da competência para o processamento do feito.

Assim, penso que neste ponto deve ser rejeitado o pleito do autor/recorrido,
assistindo razão aos agravantes.

Quanto as demais alegações como decisão ultrapetita; o perigo de irreversibilidade da medida; e a inexistência de caução, penso que estão prejudicadas, haja vista o entendimento pela inexistência de obrigatoriedade do pagamento neste momento.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade da decisão judicial
por ausência de fundamentação para anular a decisão objurgada.

E aplicando o disposto na teoria da causa madura ao recurso, rejeito o pleito de pagamento de pensionamento mensal formulado pelo autor.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

1
Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FULL CARGO SERVIÇOS LTDA e OUTROS em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz afastou as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e em caráter liminar fixou o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) mensais a título de distribuição de lucros a ser paga ao Agravado por tempo indeterminado.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, aplicando a teoria da causa madura, rejeitou o pedido de pagamento de pensionamento mensal formulado pelo Agravado.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei integralmente o eminente Relator.

Como esclarecido pelo eminente Relator, as partes acordaram em audiência de conciliação que o recebimento da verba se daria pelo prazo de 01 (um) ano.

Assim, como consta no voto de relatoria “
nesta fase do procedimento apenas poderia ser acolhido um novo pedido de fixação de verba mensal se demonstrada a alteração da realidade fática
”, pois “
O próprio autor, que figura como recorrido no recurso em epígrafe, abriu mão da referida verba em audiência de conciliação, demonstrando que a verba não era direcionada a sua subsistência, razão pela qual para tal caracterização neste momento faz-se imprescindível a demonstração do quadro fático, o que não se vê
”.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.